Tribunal: TJES
Processo: 0004488-84.2005.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004488-84.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONCIANO REGINALDO POLESI

APELADO: 3M DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Administrador Judicial da Massa Falida de ZURLO S/A contra sentença que julgou extinto o processo de falência, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela autora 3M DO BRASIL LTDA, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade.

O apelante requer a reforma parcial da sentença para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários, condenar solidariamente os apelados aos ônus sucumbenciais e fixar sua remuneração como Administrador Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios da 3M DO BRASIL LTDA. é devida, considerando que a empresa não é beneficiária da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se o Tribunal pode fixar a remuneração do Administrador Judicial em caso de omissão da sentença de primeiro grau; e (iii) saber se a Massa Falida deve ser condenada solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, prevista no art. 98, § 3º, do CPC, é prerrogativa atrelada à concessão da gratuidade de justiça. Não tendo sido concedido tal benefício à 3M DO BRASIL LTDA., a condenação honorária deve ser integralmente exigível.

A remuneração do administrador judicial, devida pelo encargo imposto e arbitrada pelo juízo, deve observar os critérios de proporcionalidade e equidade, considerando o trabalho desenvolvido e a duração do processo (Lei nº 11.101/2005, art. 24). A omissão da sentença em fixar o valor, diante da complexidade e longa duração do processo (mais de 30 anos), autoriza este Tribunal a fixar a remuneração em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Pelo Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais recai exclusivamente sobre a parte que deu causa à extinção anômala do processo. Tendo a parte autora (3M DO BRASIL LTDA.) dado causa à extinção do feito por abandono, somente ela deve arcar com os honorários sucumbenciais devidos ao Administrador Judicial, que também atuou como advogado no processo, não havendo que se falar em condenação solidária da Massa Falida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a 3M DO BRASIL LTDA. pague os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem a suspensão da exigibilidade, e fixar a remuneração do Administrador Judicial PONCIANO REGINALDO POLESI em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela massa falida. Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios exige a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. É cabível a fixação da remuneração do administrador judicial em sede recursal, em caso de omissão da sentença de primeiro grau, observados os critérios legais. 3. Pelo princípio da causalidade, a extinção do processo por abandono da causa impõe à parte autora o ônus exclusivo pelos honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 485, III, 1.013, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, j. 26/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2249458 SP 2022/0360456-8, j. 05/06/2023; STJ, REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, j. 04/05/2021; STJ, AREsp: 2449711, j. 21/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1562114/SP, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, j. 11/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004488-84.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONCIANO REGINALDO POLESI

APELADO: 3M DO BRASIL LTDA, ZURLO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PONCIANO REGINALDO POLESI
, na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida de
ZURLO S/A
, contra a r. sentença de id. 11510626, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da Ação de Falência ajuizada por
3M DO BRASIL LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Ademais, a r. sentença condenou a parte requerente (3M DO BRASIL LTDA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas suspendeu a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o Administrador Judicial interpôs o presente apelo (id. 11836741), aduzindo, em síntese, que: (i) a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência é indevida, uma vez que a empresa apelada, 3M DO BRASIL LTDA, é uma multinacional com plenas condições financeiras e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita; (ii) a sua remuneração, como Administrador Judicial, vem sendo requerida desde o ano 2000 (fls. 261, 594 e 697 – Autos Originários), não tendo o juízo
a quo
estabelecido o valor a ser recebido; (iii) a parte requerida (ZURLO S/A), por ter dado causa à ação, também deveria ser condenada solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários, condenar solidariamente os apelados aos ônus sucumbenciais e fixar a sua remuneração.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria Cível pugnou pela sua não intervenção (id. 13923875).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004488-84.2005.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONCIANO REGINALDO POLESI

APELADO: 3M DO BRASIL LTDA, ZURLO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PONCIANO REGINALDO POLESI
, na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida de
ZURLO S/A
, contra a r. sentença de id. 11510626, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da Ação de Falência ajuizada por
3M DO BRASIL LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Ademais, a r. sentença condenou a parte requerente (3M DO BRASIL LTDA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas suspendeu a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o Administrador Judicial interpôs o presente apelo (id. 11836741), aduzindo, em síntese, que: (i) a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência é indevida, uma vez que a empresa apelada, 3M DO BRASIL LTDA, é uma multinacional com plenas condições financeiras e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita; (ii) a sua remuneração, como Administrador Judicial, vem sendo requerida desde o ano 2000 (fls. 261, 594 e 697 – Autos Originários), não tendo o juízo
a quo
estabelecido o valor a ser recebido; (iii) a parte requerida (ZURLO S/A), por ter dado causa à ação, também deveria ser condenada solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários, condenar solidariamente os apelados aos ônus sucumbenciais e fixar a sua remuneração.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria Cível pugnou pela sua não intervenção (id. 13923875).

Pois bem.

I
.
Da Suspensão Da Exigibilidade Dos Honorários Advocatícios Da Apelada (3m Do Brasil Ltda.)

A r. sentença combatida, ao condenar a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, determinou a suspensão da exigibilidade de tal verba com fundamento no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Contudo, compulsando-se os autos do processo, verifica-se que a empresa 3M DO BRASIL LTDA. não formulou pedido de concessão de
gratuidade de justiça

(fl. 02 – Autos Originários)
, tampouco lhe foi concedido tal benefício em qualquer fase processual.

Ainda, cabe mencionar que o benefício da
gratuidade de justiça
não se presume em favor de pessoas jurídicas. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, independentemente de se tratar de entidade com ou sem fins lucrativos ou de sua ausência de patrimônio apto a saldar o débito, a qual deve ser cabalmente demonstrada por meio de balanços, declarações de imposto de renda ou outros documentos contábeis idôneos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente apontou, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal supostamente violados, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão proferida pela em . Presidência do STJ. 2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC . 3.
Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2249458 SP 2022/0360456-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Considerando que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios (CPC, art. 98, § 3º) é uma prerrogativa legal atrelada unicamente à concessão da
gratuidade de justiça
, e que esta não se verifica nos autos em favor da apelada, a r. sentença incorreu em vício. Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão nesse ponto,
devendo a condenação honorária ser integralmente exigível.

I
I
. Da Fixação Dos Honorários Do Administrador Judicial

O apelante, no exercício de seu
múnus público
como administrador judicial, formulou reiterados pedidos para a fixação de sua remuneração ao longo da tramitação processual, conforme se observa às fls. 261, fls. 594, e fls. 697.

Muito embora o juízo de primeiro grau, em despacho à fl. 797, tenha consignado expressamente que a remuneração do administrador seria fixada com base nos artigos 24 e 25 da Lei nº 11.101/2005, a
sentença final proferida não estabeleceu o valor
do pagamento de tais honorários, configurando, nesse aspecto, uma
omissão
na decisão terminativa.

Não obstante a omissão específica na sentença, é incontroverso que o processo se arrasta por mais de 30 (trinta) anos, o que, por si só, demonstra a complexidade da atuação do administrador judicial. A remuneração do administrador judicial é devida pelo encargo que lhe é imposto e deve ser arbitrada pelo juízo, em observância aos critérios legais de proporcionalidade e equidade, considerando o trabalho desenvolvido e a duração do processo (Lei nº 11.101/2005, art. 24). A protraída indefinição do valor, mesmo diante dos deveres do administrador, não pode prejudicar indefinidamente a sua justa retribuição.

Dessa forma, e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, cabe a este Tribunal fixar os honorários devidos. Sopesando o longo tempo de atuação do apelante, a notória complexidade do feito e o fato de que a massa falida não se qualifica como microempresa ou empresa de pequeno porte, fixo a remuneração em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tal patamar revela-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência do c. STJ, conforme o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL . INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS . 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes,
“em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”
ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte"
(LREF, art . 24, §§ 1º e 5º)
. 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional. 3 . A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)(grifo nosso)

I
II
. Do Cabimento Dos Honorários Sucumbenciais Em Favor Do Administrador Judicial (Advogado)

O apelante pleiteia a condenação da requerente e da requerida aos ônus sucumbenciais em seu favor. Nesse ponto, registre-se que o administrador judicial apelante também atuou como advogado no processo, de maneira que lhe são devidos os honorários sucumbenciais. Sobre o tema, colaciono seguinte precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REPRESENTANTE DA MASSA FALIDA. ART. 85 DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. “
Consoante jurisprudência desta Corte, na hipótese em que o administrador judicial atua como representante da massa falida em juízo
”
uma vez sagrando-se esta vencedora na demanda, seu patrono terá direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, por incidência direta da norma do precitado art. 85 do CPC/15
” (REsp n. 1.759.004/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.). [(...)] Na hipótese dos autos, o administrador judicial atuou como advogado, representante da massa falida, e consagrou-se vencedora. Portanto,
faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85 do CPC/2015
”. ((STJ - AREsp: 2449711, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 21/02/2024)) (grifo nosso).

A extinção do processo ocorreu por abandono da causa pela parte requerente (3M DO BRASIL LTDA.) (CPC, art. 485, III). Pelo
Princípio da Causalidade
, aquele que deu causa à demanda ou à sua extinção anômala, deve arcar com os respectivos ônus. Sendo a parte autora quem deu causa à extinção do feito por abandono, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais recai exclusivamente sobre ela. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA.1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.
3. Agravo interno a que se nega provimento" ( AgInt no AREsp 1562114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)(grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes .2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso,
é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt no AREsp 1542033/MT
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020 - grifou-se).

Assim, os honorários sucumbenciais são devidos pela 3M DO BRASIL LTDA. ao apelante, na qualidade de advogado que também atuou no processo, em razão da aplicação do
Princípio da Causalidade
.
Não há que se falar em condenação solidária da massa falida ou da requerida, pois estas não concorreram para a extinção anômala do processo
.

IV.
Dispositivo

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a r. sentença no tocante à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, para
determinar que a 3M DO BRASIL LTDA. pague os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem a suspensão da exigibilidade
, uma vez que não lhe foi concedida a gratuidade de justiça e a condição de grande empresa em funcionamento afasta tal benefício.

REFORMAR A SENTENÇA
, dada a
omissão
em relação à fixação dos honorários do Administrador Judicial, e em
julgamento da causa madura
, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, para
FIXAR
a

remuneração do Administrador Judicial PONCIANO REGINALDO POLESI em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a ser paga pela massa falida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)